Tribunal: TJDFT
Processo: 0733245-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MEDIDA CAUTELAR. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO NÃO DEMONSTRADOS. JULGADOS SEM CARÁTER VINCULANTE.
1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
2. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual.
3. Tendo havido expressa fundamentação quanto à não identificação da probabilidade do direito ou do risco de dano ou de comprometimento ao resultado útil do processo, inexiste a apontada omissão quanto aos requisitos do arresto, sendo indiferente que a medida cautelar pretendida se mostre assecuratória, e não satisfativa.
4. A não adesão às conclusões de julgados desprovidos de eficácia vinculante não enseja omissão para os fins do art. 1.022, parágrafo único, do CPC.
5. Embargos declaratórios não providos.